Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704373-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITORA GLOBO S/A AGRAVADO: ARAO BEZERRA ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de liminar (ID 43420560) interposto por EDITORA GLOBO S.A em face de ARÃO BEZERRA ANDRADE ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, processo número 0729389-87.2018.8.07.0001, afastou a preliminar de incompetência, nos seguintes termos (ID 112133157 na origem): Conforme arestos dos pretórios, a competência para julgamento de ação de indenização por danos morais decorrentes de notícias veiculadas pela imprensa pode ser definida pelo foro do local onde a notícia teve repercussão, o que pode corresponder ao local onde vive e trabalha o autor, razão pela qual afasto a preliminar de incompetência suscitada pelo réu. Presentes, assim, os pressupostos processuais e as condições da ação, o processo encontra-se em ordem. Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, requereu o autor a oitiva de testemunhas, enquanto o réu pugnou pela juntada, aos autos da íntegra do procedimento cautelar de n.o 1005058-54/2018-88 (1005058-54.20184.01.3400), que tramita perante a 10a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Compulsando os autos, apura-se que a conduta do réu reputada injurídica pelo autor se circunscreve ao excerto "Também estavam previstos outros R$ 340 mil para "AND", que os investigadores apontam se tratar do procurador da Fazenda Arão Bezerra Andrade" da reportagem reproduzida conforme id. 23451249. Escudando-se a tese defensiva do réu no suposto exercício regular da liberdade de imprensa e não tendo invocado, em sede de resposta, proteção ao sigilo de fonte, a ele incumbe demonstrar a origem da informação "supra", notadamente porque esta não decorre dos documentos que instruem os autos. Diante do escorço "supra", INDEFIRO o pedido de oitiva de testemunhas deduzido pelo autor uma vez que a prova pretendida é desnecessária para o deslinde do feito. Porém, fica desde logo autorizado o autor a, caso queira, promover a juntada da ata da audiência de instrução e julgamento realizada nos autos de n.o 0729530-09.2018.8.07.0001, que tramita perante a 5a Vara Cível de Brasília/DF. Da mesma forma, INDEFIRO a pretensão do réu à juntada aos autos da íntegra do procedimento cautelar de n.o 1005058-54/2018-88 (1005058-54.20184.01.3400), que tramita perante a 10a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, uma vez que, tendo a reportagem inquinada de vício supostamente repercutido a investigação então em curso, forçoso concluir que aquela parte, ou seus prepostos, têm acesso aos documentos que lhe serviram de base. Precluindo esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) a despeito de não possuir domicílio em Brasília/DF, uma vez que reside e trabalha em Fortaleza/CE, o Agravado ajuizou ação de indenização por danos morais, em razão de reportagem jornalística veiculada pela Agravante em 26/07/2018; (ii) a ora Agravante suscitou a preliminar de incompetência do D. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, pois seu domicílio é no município de São Paulo/SP e o do Agravado, como dito acima, é em Fortaleza/CE; (iii) o Agravado reconheceu que na data da publicação da reportagem jornalística já residia e trabalhava em Fortaleza/CE, contudo, justificou a competência do Juízo a quo sob a alegação que as testemunhas que seriam arroladas residiam em Brasília/DF; (iii) antes mesmo da publicação da reportagem o Agravado residia e trabalhava no Município de Fortaleza/CE, circunstância suficiente para configurar a incompetência do Juízo Brasília; (iv) o argumento aventado pelo Agravado, no sentido que as testemunhas a serem arroladas residem em Brasília/DF, não encontra amparo legal para atrair a competência do Juízo de Brasília/DF; (v) o foro competente para apreciar a pretensão formulada pelo Agravante é o domicílio da Ré, nos termos do art. 46 do CPC, ou o do local do fato, no caso o domicílio do Autor, conforme disposição do art. 53, IV, alínea a, do CPC; (vi) em caso semelhante ao ora sob exame, no qual o Agravado ajuizou ação em desfavor também da ora Agravante em decorrência de reportagem jornalística publicada no Jornal “O Globo” (0729653- 07.2018.8.07.0001), o D. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza/CE. O Agravante pleiteia, em sede liminar, a suspensão do trâmite da ação na origem, devendo aguardar o julgamento do presente recurso, alegando, para tanto, que: (i) a plausibilidade do direito está demonstrada na manifesta incompetência do juízo agravado; (ii) existe risco no prosseguimento do feito perante juízo manifestamente incompetente. No mérito, requer a reforma da decisão. O preparo foi devidamente recolhido (ID 43420585). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, do CPC e tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 43420585). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar (ID 43420560) interposto por EDITORA GLOBO S.A em face de ARÃO BEZERRA ANDRADE ante decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, processo número 0729389-87.2018.8.07.0001, afastou a preliminar de incompetência. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que afastou a preliminar de incompetência, trazendo como pano de fundo discussão sobre a fixação do foro competente para o julgamento da ação. Importante salientar que o pedido ventilado em sede de liminar, de fato, na nova sistemática do CPC, adequa-se ao pedido de suspensão do processo na origem, que, por sua vez, subsume-se à hipótese de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que o eventual sobrestamento da decisão agravada, em concreto, enseja a suspensão do processo em si. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC. Em uma cognição sumária, característica deste momento processual, não há que se analisar o conjunto probatório constante dos autos ou o revolvimento das questões de fatos, o que será feito por ocasião da apreciação de mérito. É preciso demonstrar que o pleito está embasado num grau de convencimento que não possa ser oposta qualquer dúvida de que há probabilidade de que o recurso possa ser provido. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações das Agravantes, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque o Agravante trouxe à apreciação dessa Relatoria questão controversa, materializada na discussão sobre a incompetência do juízo, a partir de uma escolha da parte, em contraste com (i) a regra do art. 46 do CPC, (ii) ou o do local do fato, no caso o domicílio do Autor, conforme disposição do art. 53, IV, alínea a, do CPC. A discussão central trazida aqui e que demanda maior verticalização quanto à análise que somente deverá ser feita por ocasião do voto diz respeito ao juízo competente para apreciação da demanda, considerando que o domicílio do Agravado é em outra Unidade da Federação, no caso, Fortaleza. Diante desse cenário, o caso em tela recomenda a preservação momentânea do estado processual na origem, com a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, diante do que se desenhou como demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, como cediço, discute-se a incompetência do juízo agravado. Entendo, ainda, ser necessário se garantir o resultado útil do processo, pois em nada adiantaria prosseguir com a apreciação do agravo de instrumento tramitando o processo na origem, com o desenrolar natural do processo, sendo que, posteriormente, em tese, existe a possibilidade de se aferir a incompetência do juízo. Assim, com a finalidade de se empreender a diligências desnecessárias, o sobrestamento do feito, na origem, é medida recomendável, que não trará maiores gravames para as partes. De mais a mais, não vislumbro, em um primeiro momento, gravame para os interessados, que podem aguardar o julgamento. Assim, com a finalidade de se evitarem diligências desnecessárias, entendo que o momento seja de atribuição de efeito suspensivo, até que se ultime o julgamento do agravo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada, bem como de todo o feito,até o julgamento do presente agravo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Ao Agravado, para contraminuta. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023 17:24:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador